Tribunal: TJSP
Processo: 2207939-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada, reintegrando na posse do imóvel o autor. Inconformismo do réu. Pretensão de reforma do decisum. Sem razão. Liminar concedida após a completa triangularização da ação, com exercício do contraditório. Tendo em vista que a agressão à posse se deu a menos de ano e dia e que há probabilidade do direito do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada, reintegrando na posse do imóvel o autor. Inconformismo do réu. Pretensão de reforma do decisum. Sem razão. Liminar concedida após a completa triangularização da ação, com exercício do contraditório. Tendo em vista que a agressão à posse se deu a menos de ano e dia e que há probabilidade do direito do agravado, em especial pelos documentos acostados com a réplica, bem como pelo fato de ninguém residir no imóvel, era mesmo de rigor a concessão da medida liminar para reintegrar o recorrido na posse do bem. Liminar, aliás, já cumprida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207939-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante MARCOS
PAULO DA ROCHA ARAÚJO, é agravado AFONSO TEIXEIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207939-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22659
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse.
Decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada,
reintegrando na posse do imóvel o autor. Inconformismo do
réu. Pretensão de reforma do decisum. Sem razão. Liminar
concedida após a completa triangularização da ação, com
exercício do contraditório. Tendo em vista que a agressão à
posse se deu a menos de ano e dia e que há probabilidade do
direito do agravado, em especial pelos documentos
acostados com a réplica, bem como pelo fato de ninguém
residir no imóvel, era mesmo de rigor a concessão da
medida liminar para reintegrar o recorrido na posse do bem.
Liminar, aliás, já cumprida. Recurso não provido.
VOTO n° 22659
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcos Paulo da Rocha Araújo em face da r. decisão interlocutória (fls.
192 do processo, digitalizada a fls. 103) que, em ação de reintegração de
posse, deferiu a liminar pretendida para reintegrar o autor, ora agravado,
na posse do imóvel indicado na inicial.
Irresignado, aduz o réu, ora agravante, em suma,
que reside no imóvel com sua família desde a aquisição dos direitos
possessórios e exerce a posse de forma mansa e pacífica, sem
contestação. Informa que move ação de usucapião. Assevera que o
agravado não demostrou que exercia a posse sobre o bem e que também
não foi demostrado nenhum esbulho. Afirma que é possuidor de boa-fé.
Deste modo, “postula pelo recebimento do presente Agravo de
Instrumento, com a concessão do EFEITO SUSPENSIVO (ARTIGO 1.019,
I, do CPC), a suspensão da liminar de reintegração de posse concedida
ao Agravado, para que o Agravante seja mantido na posse do imóvel
objeto da demanda, até o final da tramitação processual, considerando
ser este possuidor de boa-fé. E ao final, seja dado total provimento a
este Agravo de Instrumento” (fls. 08). Juntou documentos (fls. 10/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207939-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22659
3
Na sequência, o agravante apresentou petição
informando que “postulou junto ao Plantão Judiciário da Comarca de
Itanhaém/SP, no dia 29/08/2020, o recolhimento do mandado de
reintegração de posse expedido nos autos de processo no
1001216-19.2020.8.26.0441, em razão da interposição do presente
Agravo de Instrumento. Portanto, requer a juntada de cópia do
mencionado pedido, bem como, cópia da Decisão que indeferiu o pleito
do Agravante, junto ao Plantão Judiciário. Ademais, requer a juntada dos
documentos em anexo, os quais comprovam que o Agravante é
possuidor de boa fé, do imóvel objeto da demanda” (fls. 113/114).
Juntou documentos (fls. 115/170).
Ao depois, o agravado apresentou petição a fls.
173/175 informando, dentre outras coisas, “que o pedido de antecipação
da tutela recursal pretendido nestes autos perdeu seu objeto por conta
do cumprimento do mandado de reintegração de posse que se deu na
manhã de hoje, conforme auto de reintegração de posse que segue
anexo a esta petição” (fls. 173). Juntou documentos (fls. 176/178).
A decisão de fls. 179/181 recebeu o presente agravo
de instrumento, denegou a almejada medida antecipatória recursal,
considerando que a liminar de reintegração do agravado na posse do
imóvel já foi cumprida, o que afastou a urgência. Foi determinada, ainda,
a intimação do agravado.
O recorrido apresentou sua contraminuta (fls.
184/195). Juntou documentos (fls. 196/265).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
réu em face da r. decisão interlocutória que, em ação de reintegração de
posse, deferiu a liminar pretendida para reintegrar o autor, ora agravado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207939-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22659
4
na posse do imóvel indicado na inicial.
Compulsando o feito na origem, verifica-se que o
agravado propôs, em 15.05.2020, ação de reintegração de posse
afirmando que o imóvel descrito na inicial era de propriedade de seu
genitor, falecido em 17.10.1995, cujo arrolamento de bens ainda não se
encerrou. Menciona que sua irmã foi nomeada inventariante, mas faleceu
em 16.04.2015, não representando mais o espólio. Informa que o imóvel
esbulhado sempre serviu para a sua família como residência de veraneio.
Afirma que foi surpreendido com invasores realizando obras no local,
inclusive com a construção de um pavimento superior. Alega que o
esbulho ocorreu a menos de ano e dia.
O douto juízo monocrático, inicialmente, indeferiu a
liminar pleiteada pelo agravado, já que a narrativa da exordial não
permitiu verificar que a demanda foi ajuizada dentro de ano e dia desde o
alegado ato atentatório à posse (fls. 32 da origem).
O
agravante,
em
contestação
(fls.
50/60
do
principal), menciona que propôs ação de usucapião do referido imóvel.
Afirma que o agravado não comprovou que exercia a posse sobre o bem.
Narra que “adquiriu os direitos possessórios do Sr. RAPHAEL DUARTE
OLIVEIRA, que declarou que exerce a posse do imóvel, por si e por seu
antecessor ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, há 28 (vinte e oito) anos. O
Réu reside com sua família no imóvel objeto da demanda, e pagou pela
posse o valor de R$ 100.000,00 (...) Realizou inúmeras benfeitorias
necessárias e vem pagando todas as contas referentes ao imóvel,
conforme se observa dos documentos em anexo, sem qualquer
contestação por quem quer que seja. Também, os elementos fáticos e
probatórios trazidos aos autos pelo Réu deixam evidente que não houve
esbulho possessório. O Réu exerce a posse do imóvel de forma mansa e
pacífica, e investiu tudo que tinha para poder dar a destinação adequada
ao imóvel, razão pela qual deve a presente demanda ser julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207939-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22659
5
IMPROCEDENTE, protegendo-se a posse do Réu, nos termos do art. 556,
do Código de Processo Civil” (fls. 57/58 do feito).
Em réplica (fls. 129/147 do processo) o agravado
mencionou, dentre outras coisas, ser inverídica a afirmação de que
terceiros exerciam a posse sobre o bem, ainda mais por longo período.
Menciona que em 2015 o imóvel já havia sido reintegrado na posse do
espólio em razão de anterior invasão.
Na sequência, após apresentação da réplica, o
agravado pleiteou novamente o deferimento da liminar para ser
reintegrado na posse do imóvel. Asseverou que “Com a juntada da
contestação e documentos do réu observa-se que a posse exercida
ilegalmente por ele com base no documento de fls. 64/66 teve início em
02.01.2020, satisfazendo o requisito de ano e dia necessário ao
deferimento da liminar nos termos pretendidos na exordial. Aliás, a
análise minudente da contestação apresentada não deixa dúvidas de que
o instrumento no qual se fia o réu para validar a sua posse não foi
firmado por quem detinha posse e nem propriedade do imóvel,
configurando aquisição a non domino. Os documentos carreados aos
autos com a réplica reforçam o pedido inicial de concessão liminar de
reintegração de posse” (fls. 181).
Ao depois, foi acostado ao feito certidão lavrada por
oficial de justiça, em 09.08.2020, nos seguintes termos, a saber (fls. 183
da origem):
CERTIFICO
eu,
Oficial
de
Justiça,
que
em
cumprimento ao mandado no 441.2020/003433-3
dirigi-me ao endereço, e aí sendo, constatei que não
reside ninguém no imóvel sendo que o mesmo está
sendo reformado, e, fui informada pelo pedreiro que
ali estava trabalhando, que a pessoa que o contratou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207939-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22659
6
se chama MARCOS PAULO ROCHA ARAÚJO, e que
reside em São Paulo/SP, sabendo somente o telefone
dele, sendo: (...), e em contato telefônico com o Sr.
MARCOS PAULO, fui informada que ele é o
proprietário do imóvel, e assim sendo citei via
whatsApp, do inteiro teor do presente mandado,
mandando cópia do presente mandado.
À vista de tal certidão, o douto juízo monocrático, na
decisão agravada, assim consignou para fundamentar o deferimento da
liminar de reintegração do recorrido na posse do imóvel, in verbis (fls.
192 do processo):
Vistos.
Por primeiro, afasto alegação de incompetência
deste juízo, considerando que a propositura de ação
de usucapião não induz prevenção de juízo com
relação à presente, uma vez que tratam-se de ações
diversas que sua natureza impossibilita a ocorrência
de decisões contraditórias.
No mais, reconsidero a decisão que indeferiu a tutela
antecipada.
Isso
porque
após
a
completa
triangulação da ação, com exercício do contraditório
ficou clara a probabilidade de direito e o perigo na
demora, este último evidenciado pela certidão de fls.
183.
Diante disso, defiro a tutela antecipada para
reintegrar a parte autora na posse do imóvel objeto
da presente. Expeça-se mandado de reintegração de
posse.
Intime-se.
Vale destacar, conforme certidão de fls. 249 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207939-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22659
7
origem, que o agravado já foi reintegrado na posse do imóvel, sendo que
não foi encontrado nenhum morador no local.
Pois bem, em que pesem os argumentos trazidos
pelo recorrente, o recurso não merece provimento.
Com efeito, para a concessão da medida liminar em
demanda possessória, o autor deverá provar os requisitos exigidos no
artigo 561 do Código de Processo Civil:
Incumbe ao autor provar:
I - sua posse;
II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação
de reintegração.
Por outro lado, em conformidade com o disposto no
artigo 562 da lei adjetiva pode-se extrair que (...) o juiz deferirá, sem
ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de
reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique
previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência
que for designada.
No presente caso, o agravante, em contestação,
afirma que adquiriu onerosamente a posse do imóvel de Raphael e que
este de seu antecessor, Antonio, há vinte e oito anos.
Neste sentido, o recorrente acostou ao feito um
contrato de compra e venda de posse, celebrado em 02.01.2020,
conforme reconhecimento de firmas, em que o terceiro Antonio teria
adquirido a posse do bem em 15.05.1991 (fls. 64/66 da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207939-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22659
8
O agravando, entretanto, apresentou réplica onde
juntou cópia de sentença, prolatada em 26.01.2015, reintegrando o
espólio de Affonso Teixeira no referido imóvel (fls. 173/177 do processo).
Juntou, ainda, diversos comprovantes do pagamento do IPTU incidente
sobre o bem (fls. 152/172).
Consequentemente, inverídico se mostrou que os
antecessores do agravante exerciam posse mansa e pacífica por vinte e
oito anos.
Em contrapartida, o contrato de compra e venda da
posse, juntado pelo agravante, demostra que esse ocupa o imóvel em
menos de ano e dia.
Outrossim, ao contrário do que afirmou o agravante,
a certidão do oficial de justiça de fls. 183 da origem comprova que
ninguém reside no local.
Comentando
o
tema,
registra
Daniel
Amorim
Assumpção Neves:
A liminar será concedida sempre que dois requisitos
forem
preenchidos
no
caso
concreto,
sendo
dispensada no caso sub judice a demonstração de
periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de
agressão à posse deu-se há menos de ano e dia, e
(ii) instrução da petição inicial que, em cognição
sumária
do
juiz,
permita
a
formação
de
convencimento de que há probabilidade do autor ter
direito à tutela jurisdicional. (Novo Código de
Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm,
2016, fls. 990).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207939-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22659
9
Diante do quadro que se descortina, tendo em vista
que a agressão à posse se deu a menos de ano e dia e que há
probabilidade do direito do agravado, em especial pelos documentos
acostados com a réplica, bem como pelo fato de ninguém residir no
imóvel, era mesmo de rigor a concessão da medida liminar para
reintegrar o agravado na posse do bem.
Por ser assim, é caso de negar provimento ao
recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.
No mais, não há que se falar em condenação do
agravante por litigância de má-fé, uma vez que nenhuma das condutas
do rol do artigo 80 do Código de Processo Civil ficou plenamente
configurada, não se podendo dizer que o agravo é protelatório, tenha
alterado a verdade dos fatos ou objetivava fim ilegal.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento
e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)